Tribunal: TJES
Processo: 5007207-41.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007207-41.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEIR DALBEM

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Valdeir Dalbem contra sentença da 2ª Vara Cível de Linhares que julgou improcedente pedido de indenização por danos decorrentes do rompimento de barragem, sob o fundamento de ausência de prova do nexo causal. O apelante alegou cerceamento de defesa, pela não apreciação do pedido de produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa diante da ausência de decisão fundamentada sobre o pedido de produção de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de produção de prova testemunhal, cuja finalidade era comprovar o nexo causal, compromete o contraditório e a ampla defesa.

4. A improcedência do pedido por falta de provas, sem que tenha sido apreciado o requerimento probatório, configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. Configura cerceamento de defesa a ausência de apreciação fundamentada do pedido de produção de prova testemunhal quando a improcedência decorre da falta da prova requerida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 370, § único, e 331, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação n. 24100371293, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 01.12.2015, DJ 11.12.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007207-41.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEIR DALBEM
Advogado do(a) APELANTE: SIMONE VIEIRA DE JESUS - ES17919-A
APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.
Advogados do(a) APELADO: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG80702-A, IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
Advogados do(a) APELADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A, RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

VOTO

(Preliminar: nulidade da sentença por cerceamento de defesa)

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Linhares que, em suma, julgou improcedente o pleito inicial ao concluir que o apelante não demonstrou o nexo causal entre o rompimento da indigitada barragem e os danos apontados.

O fundamento do inconformismo da apelante encontra-se na falta de oportunidade de produzir prova testemunhal, a fim de demonstrar especialmente o nexo causal entre o rompimento da barragem e os danos suportados.

Não obstante o magistrado não esteja obrigado a deferir a prova oral ou documental suplementar requerida pela parte em razão do princípio do livre convencimento motivado, o respectivo indeferimento deve existir e, além disso, vir acompanhado de motivação suficiente ao seu afastamento, geralmente relacionada à pouca utilidade de sua produção quanto ao objeto em questão.

No caso em apreço, embora o juiz de origem tenha postergado o exame do pedido de produção de prova testemunhal, não apreciou de maneira expressa e fundamentada o respetivo requerimento.

Embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar o comando sentencial, tenho que a ausência de exame do intento de produção da prova oral foi capaz de ofender os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, oportuno destacar que a motivação adotada na sentença para julgar improcedente os pedido de indenização se deu justamente pela ausência de elementos suficientes para tanto, sobretudo o nexo de causalidade.

Destarte, resta evidenciado o cerceamento de defesa e a respectiva nulidade da sentença, pois a fragilidade das provas apresentadas pelo apelante, ainda que de maneira indireta, fora utilizada como fundamento para formar o convencimento do juízo sentenciante no sentido de julgar improcedentes seus pedidos, não obstante o pedido de produção de provas.

Esse também é o entendimento firmado por esta Câmara, vejamos:

“
Há cerceamento de defesa quando, ao julgar antecipadamente a lide, o juiz profere sentença com fundamento na ausência de comprovação da pretensão.
Jurisprudência assentada pelo C. STJ. [...] Recurso provido para pronunciar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para prosseguimento do feito na forma do art. 331, § 2º, do CPC. (TJES, Classe: Apelação, 24100371293, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data da Publicação no Diário: 11/12/2015)”

Diante do exposto
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR
a r. sentença vergastada, a fim de
DETERMINAR
a devolução dos autos à origem para manifestação expressa quanto ao pedido de produção de prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 23.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.